Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-90.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-90.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VILELA - CPF: 453.236.311-04 (APELANTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO - CPF: 024.388.241-66 (APELADO), ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - CPF: 001.359.491-57 (ADVOGADO), JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO - CPF: 727.827.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES – NEGÓCIO FEITO COM SUPOSTO PREPOSTO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO EMPREGADOR/AUTOR - NOTAS FISCAIS SEM ACEITE – GUIAS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – AUTOR NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO NEM A ENTREGA DOS ANIMAIS – ROL DE TESTEMUNHAS DO AUTOR PRECLUSO – CHEQUES DE TITULARIDADE DE TERCEIRO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Notas fiscais sem em ação de cobranças por vendas de semoventes e de igual forma as GTA’s por serem documentos unilaterais não servem não comprovam a relação jurídica, não devendo ser presumido a presunção de veracidade dos fatos.

-Negócio Jurídico realizado com funcionário do autor, todavia em nome próprio, mormente pelo pagamento efetuado por cheques em nome deste e ausência de comprovação de anuência por parte do patrão.

-Na ausência de provas robustas, da existência do negócio jurídico, da entrega dos semoventes ao autor e rol de testemunhas precluso, não há como responsabilizar o requerido por suposto ato de seu funcionário.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS VILELA, contra a sentença de ID: 23187684, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Cobrança no 1001787-90.2016.8.11.0006, movida em desfavor de FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO, que julgou o feito improcedente nos termos do art.487, I do NCPC; e condenou o autor vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art.85, §2o, I a IV do mesmo códex. Em suas razões de ID: 23187688 alega: síntese necessária: (i) trata-se de Ação de Cobrança onde o autor ora apelante pleiteia o recebimento de R$208.805,22 (duzentos e oito oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), pela venda de semoventes ao réu apelado; (ii) que o negocio jurídico seria praxe entre as partes e sempre realizada por intermédio do funcionário do réu, IVO VARGAS NETO; (iii) que este negocio foi realizado em abril de 2015 pelo Sr. Ivo a mando do apelado e a quantia devida não foi repassada ao autor; (iv) o pedido foi embasado com Notas Fiscais e Guias de Transito de animais como forma de comprovar o negócio jurídico e a entrega dos animais; No mérito: (v) confissão expressa quando ao vinculo empregado e empregador entre o réu e o Sr. Ivo; e que em momento algum o requerido acostou nos autos um Boletim de Ocorrência ou rescisão contratual com o fim de tomar dimensão à data correta que foi demitido, ou ao mesmo comprovar que naquela ocasião já não se encontrava nos quadros de funcionários do apelado; (vi) que causa estranheza que o apelado ao receber a notificação extrajudicial, sequer manifestou contra notificação, imputando responsabilidade ao seu funcionário somente agora em juízo; (vii) que o autor trata-se de um pequeno produtor, humilde e de boa-fé deu toda credibilidade ao negocio jamais imaginando que uma fazendeiro de grande porte deixaria de liquidar sua dívida; (viii) que a saída e entrega dos semoventes foi comprovada pelas Notas Fiscais e Guias de Transito de Animais; destacando que ao ser emitida a GTA o interessado comprador ou aquele que consta na Nota Fiscal como destinatário final tem o prazo de 14 dias para que aquela GTA seja comunicada, seja dada entrada em sua ficha, sob pena de travar toda e qualquer movimentação junto ao INDEA; sendo que a Guias foram emitidas em 30.04.2015 e no dia 05.05.2015 foram dadas entradas na ficha cadastral do Réu junto à autarquia; ou seja, para todos os efeitos os animais foram transportados para a propriedade do apelado, pois alguém comunicou a entrada na ficha sanitária deste, ou foi o mesmo ou seus funcionários; e caso não fosse dada a devida entrada junto ao INDEA, é fato e notório que essas GTA’s e Notas acarretariam consequência drásticas ao Apelado, pois seria impedido de movimentar todo seu rebanho, o que não ocorreu no caso concreto; não podendo considerar as GTA’s como documentos meramente declaratório e unilaterais; (ix) que no vaso em voga está patente que foram inúmeras transações realizadas entre as partes ao longo do ano de 2015, bastando conferir o oficio encaminhado pelo INDEA/MT que se observará a evolução dos rebanhos, saída de entradas dos animais; não sendo crível que diante de várias transações do mesmo modo operandi apenas as ultimas o apelado não ter autorizado; (x) que foram vario GTA’s expedidos entre as partes, sendo todas de maneira legais e perfeitas, sendo expedido também Notas Fiscais, bem como vários cheques do funcionário que corroboram a responsabilidade do apelado, tanto que as ultimas transações ocorreram em um espaço de tempo muito curto, levando a crer que o adimplemento ocorreria como os demais anteriores; destaca ainda que somente o apelado tenha o poder de autorizar terceiro junto ao INDEA/MT a expedir GTA’s e, no caso em tela ficou gritante que o funcionário Ivo tinha essa autorização/permissão; (xi) que o apelado jamais poderia aduzir que desconhecia ou não autorizou a transação por seu funcionário, visto que já foram várias transações ocorridas entre as partes e nessas ultimas houve um acréscimo de animais machos junto ao banco de dados de forma repentina; (xii) que na campanha de vacinação ao ter que adquirir doses, bem como ao receber a notificação extrajudicial encaminhada pelo apelante, o apelado não percebeu que seu rebanho havia evoluído, sem que para isso desembolsasse sequer; (xiii) que o apelado quedou-se inerte ao tomar conhecimento do acréscimo no rebanho, sem tomar qualquer tipo de providencia, no mínimo sendo condizente/cumplice de algo errado; nem mesmo procurou a policia para ao menos informar que poderiam estar usando seu nome indevidamente, quedando-se inerte o tempo todo; se é que o mesmo não esteja lançando de escudo o funcionário para eximir de toda e qualquer responsabilidade objetiva, resta ainda comprovada a responsabilidade subjetiva; (xiv) que o empregador responde pelo atos dos seus empregados, serviçais ou prepostos desde estejam no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, art. 932, III do CPC, sumula 341 STF; sendo pacifico que o empregador responde pelos danos causados, ainda que o empregado ou preposto extrapole suas funções ou atue abusivamente, não cabendo ao terceiro prejudicado discernir se o empregado ou preposto estava ou não nos limites das suas atribuições, presumindo-se que a empresa tenha sido cuidadosa em selecionar trabalhadores idôneos, oferecendo o devido treinamento para que pudessem exercer diligentemente suas funções; não restando duvidas quanto a responsabilidade do requerido diante dos atos praticados pelo seu funcionário Sr. IVO; (xv) que por força dos art.184, 402 a 405, 927 a 954 do CC deve o requerido ser condenado no adimplemento de sua obrigação, qual seja pagar o valor dos produtos adquiridos do requerente, conforme contam das Notas Fiscais anexas, a quais somam a quantia de R$208.805,22.

Contrarrazões de ID: 23187696 rebate a tese recursal nos termos da própria sentença guerreada, isto é, o Apelante não comprovou que o Apelado comprou os semoventes, não comprovou que o Sr. Ivo possuía autorização para adquiri-los em seu nome e não comprovou também que o gado tenha sido efetivamente entregue em sua propriedade rural. Pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
29/04/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
negou
provimento ao RAC no 1001787-90.2016.8.11.0006
, para manter a decisão de 1o grau de jurisdição que julgou improcedente a
Ação de Cobrança no 1001787-90.2016.8.11.0006
.

A 1o Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS VILELA
em face de sentença que julgou improcedente os autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada contra
FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO
.

Conforme se denota dos autos, a ação de cobrança foi ajuizada objetivando o recebimento de
R$208.805,22 (duzentos e oito oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), pela venda de semoventes ao requerido/apelado.

Alegou o autor que, de praxe, nos negócios jurídicos realizados entre as partes, o requerido sempre foi representado por seu funcionário IVO VARGAS NETO, recebendo de forma correta e pontual, criando um laço de confiança entre todos.

No entanto, no último negócio realizado em
abril de 2015
o Sr. IVO VARGAS NETO, a mando do requerido, efetuou

duas compras de bovinos, uma no valor total de
R$70.800,00
, referente a 60 (sessenta) bovinos machos de até 12 (doze) meses, mais
R$ 87.470,00
, referente a 09 (nove) bovinos machos de até 12 (doze) meses e 53 (cinquenta e três) bovino macho de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses.

Pontuou que desta última compra, o requerido nada pagou apesar das diversas tentativas de resolver a questão amigavelmente, culminando com a sua notificação extrajudicial para pagamento, inclusive os cheques dado em garantia, emitidos por IVO, foram devolvidos sem provisão de fundos.

Por outro lado, em contestação, o requerido/apelado informou que jamais ordenou ou autorizou que o Sr. IVO VARGAS NETO realizasse em seu nome, a compra dos bovinos descritos nas Notas Fiscais e GTA ́s objeto da presente demanda e muito menos recebeu o referido gado na “Fazenda Apoio” que é de sua propriedade.

Sustentou que no caso dos autos, o que aconteceu foi que o autor por mera liberalidade e sem qualquer participação do requerido, vendeu as reses apontadas nas Notas Fiscais objeto da presente demanda, diretamente para a pessoa de IVO VARGAS NETO, enquanto este, por sua vez, realizou o pagamento do preço por eles ajustado, mediante a emissão de vários cheques pré-datados de sua própria titularidade que, aparentemente, não foram compensados, deixando o requerente no prejuízo.

No mais, esclareceu que
embora seja verdade que o Sr.
IVO VARGAS NETO
era funcionário do requerido, o mesmo possuía também economia própria, ostentando gado, caminhão e outros negócios particulares que movimentava em paralelo aos serviços que prestava ao requerido, sempre, contudo, havendo absoluta distinção entre os negócios do Sr. Ivo e de seu patrão.

Em impugnação, o autor declarou que iria provar em audiência que o
IVO VARGAS NETO
que realizava seus negócios, inclusive o da presente ação.

Feitas tais ponderações, passo analisar o mérito da questão.

No caso em comento, o ônus da prova seria do autor, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15
, o qual deveria comprovar a existência de relação negocial entre as partes a justificar a ação de cobrança tal como posta.

Primeiro
, disse o autor que comprovaria em audiência que
IVO VARGAS NETO,
seu funcionário
,
era quem realizava seus negócios, inclusive o da presente ação, todavia, arrolou testemunhas além do prazo legal, desistindo-o, posteriormente, das mesmas (
ID no 23187651
).

Segundo
, não esclareceu os motivos pelos quais o pagamento dos bovinos foi realizado mediante
a emissão de vários cheques pré-datados de titularidade
IVO VARGAS NETO,
os quais foram devolvidos sem provisão de fundos, conforme
ID no 23187972
.

Terceiro
, embora as
NOTAS FISCAIS
de
ID no 23187966
e
ID no 23187967
estejam em nome do requerido, não há

comprovação da entrega e recebimento dos semoventes devidamente assinada, o que por si só macula a relação negocial entre as partes.

Isto porque,
a nota fiscal sem a assinatura do comprador não é documento hábil o suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias e a existência da relação jurídica, sobretudo quando não há nos autos outros elementos probatórios.

Quarto
, a
GTA – Guia de Trânsito de Animal
– é de cunho declaratório e tão somente comprova o faturamento da mercadoria, contudo, não constitui prova suficiente da alegada relação negocial, mormente porque embora a nota fiscal tenha a finalidade demonstrar a ocorrência de uma venda, pode ser emitida por qualquer pessoa munida dos dados do destinatário, de modo unilateral, sendo necessário outros elementos para se obter a certeza que o destinatário reconheceu a obrigação nela descrita.

Portanto, em que pese a alegação do autor de que as Guias de Trânsito para transporte de animais demonstrariam a entrega dos semoventes ao requerido, certo é que tal documento sozinho não é capaz de comprovar a recepção do gado pelo requerido já que são emitidos com base nas descrições contidas nas notas fiscais e informações prestadas pelos produtores conforme informado pelo próprio
INDEA/MT
em resposta ao ofício que lhe foi encaminhado, vejamos:

“
Por fim, é de salutar importância esclarecer que o banco de dados do INDEA/MT consiste em
informações declaratórias prestadas pelo produtor, sendo estas de cunho exclusivamente sanitário, cujo objetivo visa controlar e planejar as ações de defesa sanitária animal do Estado de Mato Grosso
.
”

(
Ofício INDEA/MT Presi./CDSA no 1394/2018
), conforme
ID no 15249466
.

Deste modo, é de se concluir que diante do acervo probatório trazido aos autos, não restou demonstrada a justa causa para a cobrança da dívida indicada na inicial em desfavor do requerido, principalmente porque embasada em Notas Fiscais sem assinatura do requerido no recebimento das mercadorias e sem qualquer outra prova quanto à existência da relação negocial/obrigação imputável ao requerido.

Ante o exposto, acompanho o doutor relator e a nobre primeira vogal para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020